Tribunal: TJSP
Processo: 2170604-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de bens pertencentes à esposa do coexecutado. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Patrimônio do cônjuge que se sujeita à execução apenas nos casos em que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de veículo automotor. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de bens pertencentes à esposa do coexecutado. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Patrimônio do cônjuge que se sujeita à execução apenas nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida, a teor do disposto no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não ocorrência dessa hipótese. Débito exequendo que tem origem em relação contratual firmada em 2007, bem anterior ao casamento do coexecutado com a esposa indicada, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, que se deu no mês de dezembro de 2013. Ausência de prova de que os valores em discussão tenham trazido benefício à entidade familiar. Inteligência do artigo 1.659, inciso III, do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170604-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
JOSINALDO MOURA COSTA, são agravados ALEXANDRE SIQUEIRA COSTA,
DÉBORA CRISTINA SIQUEIRA COSTA e WP ASSESSORIA EM FUNDIÇÃO
SOB PRESSÃO E USINAGEM LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170604-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.853
2
VOTO N° : 18.853
AGRAVO No: 2170604-62.2020.8.26.0000
COMARCA : LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSINALDO MOURA COSTA
AGRAVADOS: ALEXANDRE SIQUEIRA COSTA E OUTROS
JUIZ : MÁRIO SERGIO MENEZES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais. Compra e venda de veículo automotor. Fase de
cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o
pedido de penhora de bens pertencentes à esposa do
coexecutado. INCONFORMISMO do exequente deduzido
no Recurso. EXAME: Patrimônio do cônjuge que se sujeita
à execução apenas nos casos em que seus bens próprios ou
de sua meação respondam pela dívida, a teor do disposto no
artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não
ocorrência dessa hipótese. Débito exequendo que tem
origem em relação contratual firmada em 2007, bem
anterior ao casamento do coexecutado com a esposa
indicada, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, que se
deu no mês de dezembro de 2013. Ausência de prova de que
os valores em discussão tenham trazido benefício à entidade
familiar. Inteligência do artigo 1.659, inciso III, do Código
Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos de Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, ora em fase
de cumprimento de sentença, que o agravante moveu contra os
agravados e outros, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos cópia
de fl. 3.
Argumenta o exequente, ora agravante, em
resumo, que o executado Alexandre é casado em regime de comunhão
parcial de bens com Márcia Aparecida Rocha Costa desde 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170604-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.853
3
dezembro de 2013; os artigos 1.658 e 1.660 do Código Civil c.c. artigo
790, inciso IV, do Código de Processo Civil autorizam a penhora de
cinquenta por cento (50%) dos ativos financeiros na conta da esposa; a
Ação se arrasta desde 2007 e o débito atualizado até junho de 2020
alcança o montante de R$ 233.116,06 (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 11), os agravados apresentaram contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 14/21).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação Declaratória
de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais,
ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravante moveu contra
os agravados e outros, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Fls. 179/185: Indefiro, porque a pessoa indicada não é parte no processo, não
se fez prova da existência de bens comuns, e, ainda, não foi demonstrado que a dívida
aproveitou ao cônjuge do executado. Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se.”
(“sic”, fl. 3).
Malgrado a insistência do exequente, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, ressalta-se de início que a esposa
do executado não participou da fase de conhecimento do processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170604-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.853
4
causa, motivo pelo qual não pode ter seus bens constritos na fase
executiva. É que os efeitos da sentença transitada em julgado restringem-
se às partes que integraram a Ação correspondente, “ex vi” do artigo
506 do Código de Processo Civil (“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).
É certo que o artigo 790, inciso IV, do Código
de Processo Civil autoriza o reconhecimento da responsabilidade
patrimonial do cônjuge do executado “nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida”
Verifica-se, porém, que a execução em causa
refere-se à indenização material e moral decorrente da declaração de
rescisão de contrato de compra e venda de veículo firmado no ano de
2007 (fls. 13/16 do Incidente de Cumprimento de Sentença).
Contudo,
o
coexecutado
Alexandre,
ora
agravado, casou-se com Márcia Aparecida Rocha Costa, pelo Regime da
Comunhão Parcial de Bens, no dia 09 de dezembro de 2013.
Assim, não havendo prova de que a dívida
trouxe benefício à entidade familiar, mesmo porque contraída em data
muito anterior ao casamento (v. artigo 1.659, inciso III, do Código
Civil), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170604-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.853
5
A propósito, eis a Jurisprudência:

2043182-07.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/04/2020
Data de publicação: 04/04/2020
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão
que, dentre outras deliberações, indeferiu as pesquisas em nome da esposa do
executado. Inconformismo. Sujeito passivo da execução que é o devedor "reconhecido
como tal no título executivo". Artigo 779, I, do Código de Processo Civil. Cônjuges que
podem contrair obrigações para a economia doméstica do casal, sendo que as dívidas
contraídas obrigam solidariamente ambos, e a extensão obrigacional está vinculada à
previsão legal ou da vontade das partes (em contrato). Bens da comunhão que
respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos
encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
Artigos 265, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil. Ambos os cônjuges que serão
necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um deles, a bem
da família. § 1o c.c. inciso III do artigo 73 do Código de Processo Civil. Caso dos autos
em que a obrigação em execução decorre de cheques, originariamente emitidos em
obrigação da sociedade, por cuja desconsideração de sua personalidade implicou na
inserção de seus sócios na execução, entre eles Helmo Pereira da Silva, sendo que
referidos títulos foram emitidos entre fevereiro a maio de 2015. Coexecutado que,
conforme certidão de casamento, contraiu núpcias com Silvana Prado de Oliveira em
23/06/2017, em regime de comunhão parcial de bens. Obrigações societárias em que
Helmo sócio se viu envolvido que são estranhas à sua esposa, que nem casada se
encontrava em 2.015 para se falar em dívida a benefício dela ou da família ou que
possa se falar, sem fazer parte do processo, de responder com seus bens na execução.
Decisão mantida. Recurso não provido.
2149622-61.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 09/10/2019
Ementa: RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA -
VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA DA MEAÇÃO DO EXECUTADO EM EMPRESA
PERTENCENTE AO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO

DESCABIMENTO - PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO COEXECUTADO -
IMPOSSIBILIDADE. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido de penhora da
meação do executado em empresa pertencente a terceiro (cônjuge) não integrante do
polo passivo, bem como indeferiu a penhora do coexecutado por ser bem de família.
Descabida a penhora de empresa (meação) pertencente ao cônjuge do executado,
ainda que ambos sejam casados sob o regime de comunhão parcial de bens, porque se
trata de bem de terceiro que não integra a lide e porque a dívida não foi contraída em
benefício da família, como se infere dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, tendo
em vista a natureza da dívida objeto do cumprimento de sentença. Hipótese de
responsabilidade secundária disposta no artigo 790, inciso IV, do CPC não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170604-62.2020.8.26.0000 -Voto no 18.853
6
configurada. Penhora da meação do executado descabida também porque o bem em
questão está excluído da comunhão de bens, uma vez que a obrigação contraída pela
parte é anterior ao casamento (artigo 1.659, III, do Código Civil). Comprovação nos
autos de que a penhora recaiu sobre bem de família do coexecutado. Cabe ao
exequente (agravante) infirmar a prova de bem de família produzida pelo coexecutado
(coagravado). Impenhorabilidade corretamente declarada na decisão agravada.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento improvido.

2189502-94.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Irineu Fava
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2019
Data de publicação: 26/03/2019
Ementa: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Decisão que
indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros da esposa do executado -
Insurgência Inadmissibilidade - Cônjuge que não participa da relação processual
Ausência de indícios de que a dívida tenha sido contraída em benefício da família -
Regime da comunhão parcial de bens que por si só não possibilita o deferimento da
medida - Indeferimento correto Decisão mantida Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora